Tribunal: TJES
Processo: 5011517-49.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011517-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO HENRIQUE DA VITORIA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FALTA GRAVE – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – NÃO COMPROVADA – O MAGISTRADO NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS – BASTANDO RESOLVER A SITUAÇÃO SEM SE OMITIR DE FATOS MODIFICATIVOS – PRELIMINARES DA DEFESA – PRESCRIÇÃO DO PAD – NÃO OCORRÊNCIA – POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL, O PRAZO REGULA-SE PELO ART. 109, VI, DO CP – VICIO INSANÁVEL NO PROCEDIMENTO – NÃO CARACTERIZADO – TEMA 941 DO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDIVIDUALIZAR A CONDUTA – SANÇÃO COLETIVA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ALICERÇADO PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENAIS – QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ Nº 145 – AGRAVO PROVIDO.

1.

Preliminar do Ministério Público: Não há o que se falar em fundamentação inidônea da decisão combatida, uma vez que o magistrado não é obrigado a rebater todos os pontos, bastando resolver a situação, e não se omitir de fatos modificativos. Precedentes do STJ.

2. Preliminar da Defesa: O prazo prescricional do PAD regula-se conforme inteligência do art. 109, VI, do CP. Precedentes do STJ. Nulidades no Procedimento Administrativo Disciplinar são supridas, com a oitiva do reeducando em audiência de justificação, conforme disciplina o tema 941 do STF, sendo o procedimento prescindível.

4. Mérito: Não há o que se falar em insuficiência de provas, para individualizar a conduta do apenado, quanto a consumação de falta grave, quando as provas dos autos, corroboradas pelos depoimentos dos agentes penais estão concatenadas, ganhando força por gozarem de veracidade. Jurisprudência em teses Nº 145 do STJ.

5. No caso concreto vislumbra-se autoria coletiva, e não sanção coletiva, uma vez que os envolvidos no motim devem ser responsabilizados cada um de acordo com sua conduta, devidamente individualizada. Precedente do STJ.

6.

Agravo de Execução provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011517-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO HENRIQUE DA VITORIA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Preliminarmente, o Ministério Público aduz que a decisão, ora atacada, carece de fundamentação, pugnando assim pela sua anulação.

Registra-se que tal preliminar não merece prosperar, visto que o juiz singular proferiu sua decisão, acolhendo a tese defensiva de ausência de subsídios suficientes, para individualização da conduta do agravado, de forma devidamente fundamentada.

É mister ressaltar, que o STJ possui julgado afirmando que o magistrado, não é obrigado a rebater todos os pontos defensivos, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada, sem omitir fatos capazes de influir no resultado do julgamento.

De acordo com os argumentos acima explanados, rejeito a preliminar suscita.

VOTO

PRELIMINARES DA DEFESA

1. PRESCRIÇÃO DO PAD

Quanto a preliminar de ocorrência da prescrição do Procedimento Administrativo Disciplinar, vislumbra-se que tal tese defensiva não merece ser acolhida, uma vez que segundo entendimento do STJ, o prazo prescricional do PAD é de três anos, conforme regra do art. 109, VI, do CP, ante falta de previsão legal sobre o tema. Vejamos:

“[...]
Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI)
. [...]” (AgRg no HC n. 790.497/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Deste modo, nota-se que tal lapso temporal não ocorreu, pois do dia 18/06/2020 (instauração do PAD) até a data de 28/07/2020 (conclusão do PAD) não se passaram 03 (três) anos.

2. VÍCIO INSANÁVEL DO PROCEDIMENTO

O agravado relata que não foi observado as formalidades previstas no art. 3 da Portaria Nº 960-R, (criação de comissão disciplinar com três integrantes), e nos artigos 56 e seguintes da Portaria Nº 332-S, ambas da SEJUS (convocação do conselho disciplinar e suas competências).

Salienta-se que a tese do Tema 941 de repercussão geral do STF vai de encontro com a preliminar suscitada, uma vez que, em sua redação, o Supremo afirma que os vícios do PAD serão supridos, quando na audiência de justificação tiver a oitiva do condenado, na presença do MP, e do defensor, sendo tal procedimento prescindível.

Deste modo, a preliminar em epígrafe deve ser afastada, visto que na audiência de justificação, o reeducando
estava sendo
assistido por s
ua
advogada
, oportunidade em que
o agravado foi devidamente interrogado. Momento também, em que as partes
apresent
aram
justificativas e fundamentos de
seus
direito
s
.

Deste modo, e conforme o Tema 941 do STF, o vício fora sanado.

Diante dos argumentos supramencionados, não acolho as preliminares suscitas.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão, que acolheu a tese defensiva de falta de subsídios suficientes, para a individualização da conduta do apenado, quanto a suposta prática de falta de grave.

No mérito o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da falta grave, visto que a individualização da conduta do agravado está devidamente comprovada, não caracterizando sanção coletiva.

No mérito a defesa pleiteia o improvimento do recurso, a fim de manter incólume a decisão.

Pois bem.

Consta do PAD nº 13/2020, que em 06/06/2020 os internos da galeria "E" chamaram os inspetores e, quando estes se aproximaram, perceberam que o interno André Saroa de Souza apresentava comportamento alterado.

Ao adentrarem a cela 04, todos os internos ali presentes se levantaram e foram em direção à equipe, sendo que João Henrique da Vitória, munido de um pedaço de vergalhão, desferiu um golpe que acertou de raspão o servidor Felipe Barbosa Trevisani.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que o pleito do
parquet
deve ser acolhido.

Conforme trecho extraído da pág. 3 do PAD nº 13/2020, restou devidamente claro que quando os policias chegaram na cela 04, os internos se levantaram e vieram em direção a equipe, sendo que o agravado JOÃO HENRIQUE DA VITORIA, com um pedaço de vergalhão, desferiu um golpe que acertou de raspão o servidor Felipe Barbosa Trevisani, que de pronto recuou, momento em que foi iniciado o confronto.

Registra-se que os depoimentos dos inspetores André Luchi Schellemberg, Marilia da Penha Araújo e Felipe Barbosa Trevizani, são uníssonos e concatenados, ao afirmarem que o reeducando lesionou um funcionário público.

Corroborando o parágrafo acima, salienta-se a Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do STJ enunciando que: “4)
A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.”

Ante o exposto, vislumbra-se que o arcabouço probatório está forte, uma vez que as provas dos autos se confirmam entre si, e ganham especial relevância, haja vista a presunção de veracidade dos agentes públicos.

Frisa-se que o caso em tela não se trata de sanção coletiva, e sim de autoria coletiva, devendo cada participante deste motim ser responsabilizado por suas condutas.

Nestes termos cito julgado do STJ:

“[...]
Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que ocorreria se todos os reeducandos do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não sendo este o caso dos autos. Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos.
[...]” (AgRg no HC n. 790.497/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

O parecer da Procuradora de Justiça, na lavra do Dr. Emmanoel Arcanjo De Souza Gagno fora no mesmo sentido.

Ante o exposto, e na esteira do pensamento manifestado pela procuradoria de justiça, CONHEÇO do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão e reconhecer a falta grave, prevista no art. 50, I e VI, da LEP ao agravado
JOÃO HENRIQUE DA VITORIA
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)